Tribunal: TJDFT
Processo: 0002511-22.2016.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0002511-22.2016.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORACOES LTDA, PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. APELADO: EDINALVA TAVEIRA DE SOUZA OLIVEIRA, EDIMILSON ALVES DE OLIVEIRA, POLIANA SOUZA DE OLIVEIRA, FACIL CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA D E S P A C H O Como a Defensoria Pública não oferece quitação desde já, houve esgotamento da Jurisdição em Segundo Grau. Assim, transitada em julgado, certifique-se, cabendo ao Juízo de origem proceder com a solução do incidente. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator